Tribunal: TJMT
Processo: 0007140-43.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADEMIR JOSÉ THEOBALD E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 71047/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DEVIDO A LESÃO NO OLHO APÓS OBJETO TER SIDO ARREMESSADO ENQUANTO CORTAVA GRAMA. AUSENCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA. EVOLUÇÃO PARA INFECÇÃO GENERALIZADA. PERDA DO ÓRGÃO. DANO MORAL POR OMISSÃO. PERDA DE UMA CHANCE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, encontra abrigo na perda ou redução da chance de cura devido a atendimento médico incompleto, já que o trauma ocular exigia uma pronta avaliação médico-oftalmológica, o que não ocorreu.
2.O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Sinop, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, caracteriza-se na falta de atendimento médico especializado em caráter de urgência ou encaminhamento do paciente para unidade mais próxima que oferecesse o serviço (perda de uma chance).
3.A omissão do apelado não gerou a deficiência visual no apelante, por isso descabe a reparação dos danos materiais, pensão vitalícia, lucros cessantes e estéticos.
4. Apelo parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

APELANTE(S):
ADEMIR JOSÉ THEOBALD E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADEMIR JOSÉ THEOBALD, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Pedido de Pensão n° 7140-43.2012.811.0015 (cód.172191), ajuizada pelo apelante em desfavor do MUNICIPIO DE SINOP, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), observado o disposto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil (fls.351/361).
Nas razoes recursais, o apelante sustenta que a prova documental comprova a imperícia do atendimento médico recebido no Pronto Socorro Municipal, além do fato do Município não dispor de médico especialista, o que configura a falha na prestação dos serviços, e consequente dever de indenizar. Por tais motivos almeja a reforma da sentença para procedência da ação e inversão do ônus de sucumbência (fls.364/383).
Contrarrazões às fls.386/391, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção (fls.403/406).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao autor/apelante se estende a fase recursal.
A ação foi proposta devido ao atendimento médico do Pronto Socorro Municipal, em 05/11/2011, após um objeto (supostamente pedra) ter sido arremessado no olho esquerdo do apelante quando cortava grama.
A sentença foi julgada improcedente por ausência de nexo causal entre o atendimento e a infecção generalizada do globo ocular esquerdo do requerente/apelante, que ocasionou a perda do órgão.
No apelo, o recorrente alega imperícia médica no primeiro atendimento, e falha pelo fato do Pronto Socorro não ter disponibilizado ou encaminhado o paciente para médico oftalmologista.
A primeira tese está descartada, porque nada há no feito que comprove que a Dra Mauricele, médica plantonista do PSM na data dos fatos, realizou procedimento que prejudicou a lesão no olho do autor, ou contribuiu para evolução da infecção generalizada.
No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer “atendimento médico especializado”. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.
A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.
Após exame dos autos, verifica-se que o atendimento prestado foi incompleto, já que o trauma ocular exigia uma pronta avaliação médico-oftalmológica, o que não ocorreu.
No Prontuário Médico n° 00027487, à fl.85, em nome do apelante/requerente, datado em 05/11/2011, às 13h14m35s, consta s seguintes descrições:

“H.M.A: Paciente refere (palavra não identificada) e desconforto ocular E devido a penetração de objeto tipo madeira”

“obs. Feito alta a pedido”

“Diagnostico: Corpo Estranho no olho E”

Medicação: Colírio anestésico e SF (soro fisiológico) para higiene + tampão ocular”

“Procedimento: Avaliação de oftalmo – realizamos chamadas a procura de especialista em Sinop e Sorriso, porém sem sucesso. Foi sugerido ao paciente que ficasse internado nesta unidade ate segunda-feira para o procedimento. O paciente decidiu procurar oftalmo por sua conta”

Nota-se que a recomendação dada ao paciente foi que aguardasse internado na unidade até segunda-feira, inobstante a fragilidade do órgão lesionado e a iminência que o caso exigia. Não havia plantonista com especialidade em oftalmologia no local, e a médica plantonista não o encaminhou com urgência o paciente a um hospital mais próximo para que pudesse receber os cuidados adequados.
O paciente optou em ir para casa, mas por conta de dores fortes foi a procura de atendimento em Hospital particular.
Em sede de Audiência de Instrução, o Dr. Marcelo de Castro Pereira, médico oftalmologista que atendeu o apelante na rede particular, declarou que por volta das 16hrs do dia 05/11/2011 deu atendimento de especialidade ao apelante, por queixa de trauma de algum objeto arremessado (Mídia Digital - fl.348).
Na oportunidade, explicou detalhadamente todo caso, e afirmou que a porta de entrada da infecção foi a perfuração, mas que o retardo da internação aumentou o risco da contaminação.
Declarou ainda que sempre que se tem trauma ocular há necessidade de atendimento médico especializado o mais rápido possível.
Logo, pode-se concluir que os cuidados prestados na rede municipal foram insuficientes, uma vez que ausente atendimento especializado em oftalmologia ou encaminhamento para unidade mais próxima.
O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Sinop, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, caracteriza-se na falta de atendimento médico especializado em caráter de urgência (perda de uma chance).
Oportuno ressaltar que a omissão do apelado não gerou deficiência visual no apelante, por isso descabe a reparação dos danos materiais, pensão vitalícia, lucros cessantes e estéticos. A perda da chance em prestar atendimento célere e eficaz, e talvez minorar os efeitos propiciou dano moral passível de ressarcimento.
Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do recorrente, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão da falta de atendimento especializado, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica do paciente, por culpa inquestionável do ente Municipal.
Dispensáveis maiores delongas, porquanto a situação vivenciada, por si só, causa severo abalo de ordem moral.
Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DANO MORAL POR OMISSÃO DE SOCORRO MÉDICO. MODALIDADE SUBJETIVA. 1. Trata-se de ação condenatória ajuizada pelo autor em face do médico João Donizete Rodrigues da Silva, Hospital Municipal de Santa Maria da Serra Jorge Cury e almejando a indenização por danos materiais e morais suportados em razão da falha no atendimento médico de que necessitou ao sofrer lesão no olho causada por pedra que o atingiu enquanto cortava grama. 2. Falha na prestação de socorro: comprovação do nexo causal e do elemento subjetivo no tocante à prestação do atendimento médico de emergência – descumprimento do dever constitucional de prestação no serviço médico. 3. Não é possível afirmar com absoluto juízo de certeza que o correto atendimento seria capaz de impedir a perda da visão esquerda. A leniência no trato do paciente, contudo, ensejou a impossibilidade da intervenção, subtraindo, ilicitamente, a chance de obtenção de uma vantagem ou minoração do prejuízo. Caracterização da 'perte d'une chance', verificada nos casos em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor, ou de, pelo menos vivenciar situação menos gravosa. 4. Responsabilidade civil subsidiária do Município de Santa Maria da Serra, em face do disposto no artigo 37, parágrafo 6o da Constituição da República. 5. Responsabilidade civil do médico. Presença dos preupostos exigidos pelo Código Civil – arts. 927 e ssss. 6. Verba indenizatória que deve ser mantida já que não se refere à indenização pelo evento cegueira, sendo devida em razão do tratamento inadequado. Exegese dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP 00028062720088260584 SP 0002806-27.2008.8.26.0584, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 01/08/2018, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2018)

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL – ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE – ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL. Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral”. (TJ-MT - APL: 004698771201281100411233162016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019) Destaquei.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido do autor/apelante, e condenar o MUNICIPIO DE SINOP ao pagamento de indenização por dano moral fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com índices de correção nos termos do Tema no 810/STF. Considerando a sucumbência recíproca, fixo honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da condenação na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a gratuidade de justiça deferida ao Apelante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR